Tribunal: TJMT
Processo: 0011267-95.2017.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011267-95.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDERSON RODRIGUES SOUZA (APELANTE), VALDESON RODRIGUES SOUZA - CPF: 008.406.911-22 (APELANTE), DIVA LEITE DE LIMA - CPF: 616.728.071-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO (ART. 163, § ÚNICO, I, DO CP). CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o acusado pela prática do crime de dano qualificado, na qual pleiteia o afastamento da qualificadora, com a extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II.
Questão em discussão

2. As questões a serem dirimidas consistem em: (i) verificar a
aplicabilidade ao caso da qualificadora do emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; (ii) avaliar a idoneidade da avaliação negativa conferida a dois dos vetores judiciais do art. 59 do CP e do correspondente acréscimo.

III.
Razões de decidir

3. A prova da materialidade do delito de dano, sendo crime que deixa vestígios, depende de exame de corpo de delito, conforme reza o art. 158 do CPP, o qual é indispensável salvo impossibilidade justificada.

4. No caso, não foi realizado o exame de corpo de delito e nem restou demonstrada qualquer justificativa para a ausência da perícia técnica, situação que inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva, conduzindo-se à absolvição do agente.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido para absolver o réu por falta de prova da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, VI, do CPP.

Tese de julgamento:

"1. Nos crimes não-transeuntes, é indispensável o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade delitiva, salvo impossibilidade justificada."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 158, 167 e 386, VI; CP, art. 163, caput e § único, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1785868/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 14/05/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
1225630/ES, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 02/08/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDESON RODRIGUES SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VALDESON RODRIGUES SOUZA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da
1ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0011267-95.2017.8.11.0064, por meio da qual foi
condenado

pela prática do crime tipificado no
art. 163
,
§ único, inciso I, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial
aberto
,
e ao pagamento de
1.000
(um mil)
dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, cumulados com o pa
gamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima a título de reparação mínima pelos danos
decorrentes da
infração penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 251783225, a defesa busca a
exclusão da qualificadora
do emprego de violência ou grave
ameaça à
pessoa, ao argumento de que as promessas de mal injusto e grave foram
posteriores ao dano
causado, não constituindo meio para executá-lo, a resultar na
forma simples do delito
, cuja ausência de representação por parte da vítima conduziria à
extinção da punibilidade pela decadência.

Subsidiariamente, invocando a inidoneidade da fundamentação conferida, postula o
afastamento d
a negativação d
as circunstâncias judiciais pertinentes à
culpabilidade
do agente e aos
motivos
do crime
e, consecutivamente a aplicação da
fração paradigmática de 1/6
(um sexto)
para o respectivo acréscimo.

Nas contrarrazões recursais respectivas, anexadas
sob o ID
251783228
,
o Ministério Público

rechaça os argumentos
defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i
. Procuradoria-Geral de Justiça
opina em seu parecer de
ID 257355169
pelo

conhecimento e
parcial
pr
ovimento
do apelo
, apenas para retificar a dosimetria da pena.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à revisão
,
inclua-se-o
em pauta
para j
ulgamento e, da respectiva data, intime-se a
i.
Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128,
inc.
I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e

necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que
no dia
03 de junho de 2017, durante a noite, na residência da vítima, localizada na rua 03, número 18, bairro Jardim Novo Progresso, em Rondonópolis/MT,
o réu

VALDESON RODRIGUES SOUZA
, com golpes graves e violentos, danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou o vidro da porta da frente do imóvel, o portão de ferro, o toldo, a janela da frente e um capacete
,
bens pertencentes à

sua
ex-companheira
Diva Leite de Lima.

Segundo descreve o i. representante ministerial,
o réu
e a vítima foram conviventes e estavam separados na data dos fatos, sendo que, por não aceitar o fim do relacionamento,
VALDESON
se dirigiu
à
casa de sua ex-companheira e causou danos à residência
de
Diva
, além de ter proferido ameaças de morte
a
ela e ao atual namorado.

Em razão desses fatos,
VALDESON
foi

denunciado como incurso no art
.
163,
parágrafo único, inciso
I,
do Código Penal

e, a
o
término da regular instrução criminal,

foi
condenado nos termos da denúncia, contexto em que exsurge irresignado, nos termos já relatados.

Do
afastamento da forma qualificada do delito e consequente extinção da punibilidade do réu:

Consoante relatado, a defesa busca o afastamento da qualificadora do
inciso I
do parágrafo único do art. 163 do CP,
argumentando que o
emprego de violência
e/ou grave ameaça contra a pessoa, se houve,
não constituiu meio para a execução do crime de dano, de modo que a sentença deve ser reformada, conduzindo-se à desclassificação do crime para a forma simples, com a subsequente extinção da punibilidade do agente pela
decadência do direito de representação da vítima
.

Todavia, ao analisar o feito com atenção, vislumbro a possibilidade de absolver o
réu por falta de prova da materialidade delitiva.

De imediato é imprescindível ressaltar que o delito em análise se caracteriza por ser
não-transeunte
, ou seja, que deixa vestígios de ordem material. A respeito dessa espécie de delitos, o artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que: “
Quando a infração deixar vestígios,
será indispensável o exame de corpo de delito
,
direto ou indireto
, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
”

Complementando a disciplina da matéria, o art. 167 do CPP prevê que: “
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
.”

Em resumo, tem-se que, tratando-se de crimes não-transeuntes, a prova testemunhal somente poderá suprir a ausência do respectivo exame de corpo de delito
quando não for possível a realização da perícia
, por haverem desaparecido os vestígios da infração
ou restar justificada sua impossibilidade
.

No caso concreto, extrai-se do Relatório Policial encontrado no ID
251783153
,
que a Autoridade Policial responsável pela investigação
deixou de requisitar

a perícia
referente ao crime de dano
, sequer fazendo menção à casa da vítima, mesmo para justificar a impossibilidade de avaliação do estado do bem.

Já o Ministério Público, ao receber os autos do inquérito policial, convenceu-se de que se tratava do delito de dano qualificado pela violência ou grave ameaça à pessoa, processado mediante ação penal pública incondicionada e, nestes termos, ofereceu denúncia em desfavor do increpado, contudo,
não empreendeu qualquer diligência com vistas a realizar o exame de corpo de delito
,
necessário à comprovação da materialidade
do crime de dano.

Neste cenário, constata-se que
a realização do exame de corpo de delito no bem danificado era perfeitamente factível na espécie
, mesmo porque não

foi
comprovada qualquer impossibilidade, porém,
não se concretizou por inércia da autoridade policial responsável pela investigação e também do titular da ação penal
, logo, a hipótese retratada não se amolda à situação excepcional prevista no art. 167 do CPP, até porque, não há nos autos qualquer referência à efetiva impossibilidade de realização da perícia técnica.

Em casos análogos, o c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente pela imprescindibilidade do exame de corpo de delito para comprovação da existência material do crime de dano, como se vê dos arestos abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO QUALIFICADO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE
. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE.JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - Nos crimes que deixam vestígios é imprescindível a realização de corpo de delito, por expressa determinação legal prevista no art. 158 do Código Penal.
II - É pacífica jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido, hipótese não demonstrada na instância de origem.
Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no REsp 1785868/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019,
DJe
21/05/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO QUALIFICADO. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Por expressa imposição legal, é imprescindível, nas infrações que deixam vestígios, a realização do exame de corpo de delito
. 2.
No caso, não obstante o crime de dano perpetrado pelo agravante tenha deixado vestígios e embora os vestígios fossem claramente passíveis de ser objeto de laudo pericial, deixou-se de realizar exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime
. 3. Agravo regimental não provido.”
(
AgRg
no
AREsp
1225630/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018,
DJe
09/08/2018) – Destaquei.

Dessa forma, tratando-se de crime que deixa vestígios e diante da deficiência probatória para comprovar a materialidade delitiva, promovo
a
absolvição do apelante
, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP.

Em tempo
,
apenas a título de reforço argumentativo,

de se registrar
que "
3 - No crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CPB) a violência ou a grave ameaça à pessoa são meios de consecução do prejuízo da coisa alheia, não cabendo a punição pelo crime mais grave quando forem empregadas após a consumação do delito de dano. Vale dizer, a violência à pessoa ou a grave ameaça devem estar no iter do crime patrimonial, sendo etapa antecedente ou, ao menos, concomitante à consumação do crime almejado.
"
(TJ-DF 20140610055208 DF 0005397-65.2014.8.07.0006, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 05/10/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/10/2017 . Pág.: 310/326)

No entanto, no caso dos autos,
o acervo probatório não revela que
o
emprego de violência e/ou grave ameaça constituiu meio para a execução do delito de dano, na medida em
que a vítima

Diva Leite de Lima
narrou
na fase policial e posteriormente
em juízo
(ID 251783153 - Pág. 9 e ID 251783212)
que
o acusado teria

se dirigido até sua residência e solicitado que conversassem, pois não aceitava o término da relação
,
ocasião em que
, diante da recusa da ofendida,

teria
arremessa
do

um
capacete contra a porta de vidro do imóvel, quebrando-a
, e apenas
após deteriorar a casa
é que
o réu

proferiu ameaças contra a ex-convivente, afirmando que se ela “
não fosse dele, não ia ser de mais ninguém” sic
, sendo certo, outrossim, que o
réu
não foi ouvido na fase inquisitiva e
, apesar de citado dos termos da ação penal, não compareceu em juízo, motivo pelo qual foi decretada sua revelia
(ID 251783211)
.

Ou seja,
as declarações da vítima dão conta de que o
suposto

dano

a
o bem não se deu
por meio
de violência ou grave ameaça
à pessoa
,
tampouco tal conclusão pode ser alcançada a partir do acervo probatório dos autos,

de modo que,
mesmo
que se
verificasse

que a conduta do réu danificou o bem da vítima, tratar-se-ia da modalidade simples
do crime de dano
, disposta no
caput
do artigo 163 do Código Penal
.

CONCLUSÃO:

Ante
o exposto, conheço
do apelo interposto por
VALDESON RODRIGUES SOUZA
em face da sentença proferida pelo
d. Juízo da
1ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0011267-95.2017.8.11.0064,
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolver
o apelante da imputação da prática
do crime tipificado no
art. 163,
parágrafo único, inciso I, do CP
, com fulcro no art. 386, inc. VI, do CPP.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025